Tribunal: TJMT
Processo: 1089496-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089496-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (RECORRENTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (RECORRIDO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Roberta Vieira Borges Félix contra acórdão que a condenou ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de indenização e determinou retratação em sua rede social, alegando obscuridade, contradição e erro material, com pedidos de esclarecimento sobre conhecimento de absolvição do recorrido, correção da valoração da repercussão das postagens e explicitação da ponderação da capacidade econômica no arbitramento do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado é claro e coerente, inexistindo obscuridade, contradição interna ou erro material que exija correção.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, mas apenas à integração ou esclarecimento de decisão judicial nos limites do art. 1.022 do CPC.

5.

A contradição que autoriza embargos é a interna à decisão, inexistente no caso concreto.

6.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

7.

A regra do art. 489 do CPC/2015 não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 162 do FONAJE.

8.

O manejo dos embargos com finalidade de prequestionamento exige enquadramento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

Nos Juizados Especiais Cíveis, aplica-se o art. 38 da Lei 9.099/95, afastando-se a incidência do art. 489 do CPC/2015.

3.

A contradição que legitima embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 38, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 162 do FONAJE.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração que opõe Roberta Vieira Borges Félix em face da decisão colegiada que a condenou ao pagamento da importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a ordenou a retratar-se em sua própria rede social, conforme texto constante do acórdão.

Sustenta que o acórdão padece de obscuridade, contradição e erro material.

Pede (i) seja aclarada a premissa fática de “conhecimento” da Recorrida, ora embargante, sobre a absolvição do Recorrente, ora embargado; (ii) seja corrigido erro material na valoração da repercussão das postagens, e (iii) seja aclarada a fundamentação do quantum indenizatório, explicitando como a capacidade econômica da Recorrida foi concretamente ponderada para chegar-se ao valor exarado na condenação.

Voto

Conheço dos embargos porquanto tempestivamente opostos.

No mérito, é de rigor lançar decisão por sua rejeição.

Não há o que esclarecer ou colmatar na decisão embargada, sendo bastante deitar os olhos sobre ela para constatar que o acórdão recorrido é claro (portanto, não há obscuridade), ou contraditório, ou ainda que tenha incorrido em erro material.

Basta deitar os olhos sobre os fundamentos da decisão para compreender nitidamente seu teor e seu alcance.

A nítida percepção que emerge do meio impugnativo ora manejado é a de buscar reformar a decisão colegiada, por não se conformar com o resultado jurídico nela contido, o que não se compadece com o propósito e a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material.

Logo, não se prestam os aclaratórios para substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre esses e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso. Isso não ocorre com o acórdão objurgado.

Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme o permite a regra do art. 38,
caput
, da Lei n. 9.099/95, porquanto bastante a menção aos elementos de convicção do juizi.

De outro tanto, a regra do art. 489 do Código de Processo Civil não se aplica aos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado 162-FONAJE:

ENUNCIADO 162
– Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

Anoto, ainda, que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que refoge ao caso dos autos, em que os embargos de declaração se arredam das hipóteses de cabimento.

Portanto, a rejeição dos presentes embargos é de rigor na medida em que, a par de não se cogitar de qualquer de suas hipóteses de cabimento, identifica-se na irresignação da Embargante o nítido propósito de visar à reforma da decisão embargada por dela discordar.

Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, DESACOLHO-OS.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025